Tribunal: TJDFT
Processo: 0733292-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733292-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FABIANO RODRIGUES VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado de próprio punho por FABIANO RODRIGUES VIEIRA, em execução penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais, ao argumento de que faz jus à concessão de livramento condicional e progressão de regime em percentual mais benéfico (fls. 3/13). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 21). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 23/24): “O peticionante cumpre pena de 18 anos, 7 meses e 19 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 15 anos, 3 meses e 8 dias. Em petição de próprio punho ID 50041646, requer a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, com relação aos novos percentuais para progressão de regime. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0085201-65.2008.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento”. Feitos esses registros, pelo que se pode depreender da presente impetração, verifica-se que não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos. Desse modo, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 11 de setembro de 2023 09:58:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora